Tribunal: CARF
Processo: 11080.725308/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725308/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.377 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
SABEMI SEGURADORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO DECORRENTE. IRPJ. LANÇAMENTO PRINCIPAL.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência, rejeitar a solicitação de diligências e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente processo foi encaminhado para esta 1a Seção de Julgamento em face
do Acórdão de no 3102-001.404, proferido em 20 de março de 2012, onde declinou-se a
competência de julgamento da 3a Seção para a 1a Seção.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725308/2010-15
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Eis o relatado no referido Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
MATÉRIA
REFLEXA
DE
FISCALIZAÇÃO DE IRPJ.
Quando o lançamento para exigência da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social COFINS tem origem em fatos apurados em fiscalização
de IRPJ, deve-se declinar a competência do julgamento para a Primeira Seção
do CARF.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não se
conhecer do recurso voluntário, declinando a competência de julgamento para
a Primeira Seção do CARF.
[...]
Relatório
Trata o presente processo de lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS, com exigência de multa
agravada no valor de 150% e respectiva Representação Fiscal para Fins
Penais. A autuação teve como fundamento, a falta de recolhimento da
contribuição, em razão da redução da base de cálculo, por transferência de
parte do faturamento para pessoa jurídica, constituída de forma simulada.
Também foram objeto de lançamento o Imposto de Renda sobre a Pessoa
Jurídica IRPJ e a Contribuição Social para o Lucro Líquido CSLL,
formalizados no Processo no 11080.725307/2010-71.
O lançamento teve como origem, os fatos constantes do procedimento fiscal
para apuração do IRPJ, formalizado no Processo no 11080.014467/2007-95.
Inconformada com o lançamento, a empresa protocolou manifestação de
inconformidade, alegando que não haveria simulação na estrutura empresarial,
posto que as sociedades envolvidas exercem atividades reguladas em lei, com
evidente propósito negocial e ainda, que não existiu qualquer evasão fiscal,
uma vez que os tributos devidos ao Fisco Federal seriam menores, na hipótese
da inexistência das operações realizadas pela empresa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve
integralmente o lançamento. A decisão da DRJ foi assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
SIMULAÇÃO.
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Comprovada a simulação através de vasto acervo indiciário convergente,
cabível a identificação da verdade dos fatos e a exigência dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, sendo que
a autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária que verse sobre penalidade.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em casos de dolo, fraude
ou simulação, o termo de início para contagem do prazo decadencial é aquele
previsto no art. 173, I do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Cientificada da decisão, foi interposto Recurso Voluntário repisando as
alegações já apresentadas na impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
A teor do relatado, os fatos que ensejaram o lançamento tiveram origem em
procedimento anterior de fiscalização do IRPJ, sendo o auto de infração,
controlado no presente processo, reflexo daquela fiscalização. Tal posição é
confirmada pela Autoridade Fiscal Autuante, no Termo de Verificação Fiscal,
do qual transcrevo o trecho abaixo, onde é confirmada a origem dos fatos que
embasaram o presente lançamento.
"1.5 PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR RELATIVO AO MESMO
OBJETO:
A simulação de constituição de pessoa jurídica SABEMI TEC LTDA
(originalmente denominada TECNOM LTDA), bem como de suas operações,
com objetivo de reduzir tributos e contribuições incidentes sobre as atividades
da SABEMI SEGURADORA S/A, ocorreu a partir de 25/05/2005. O IRPJ e a
CSLL que deixaram de ser recolhidos, relativos ao período de maio/2005 a
dezembro/2006, foram objeto de lançamento de ofício nos autos do processo
administrativo 11080.014467/200795.
Este Termo de Verificação Fiscal está sendo lavrado, exclusivamente, em razão
do lançamento de ofício da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) que deixou de ser recolhida pela SABEMI SEGURADORA
S/A nos períodos de apuração de maio/2005 a dezembro/2006.
No ano-calendário de 2007, continuou ocorrendo a indevida redução no
recolhimento dos tributos e contribuições federais amparada nos mesmos atos
simulados observados nos anos-calendário de 2005 e 2006. O IRPJ, A CSLL e
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

a COFINS que deixaram de ser recolhidas pelo contribuinte fiscalizado,
referentes ao período de janeiro a dezembro/2007 foram objeto de lançamento
de ofício nos autos do processo administrativo 11080.725307/201071."
Os fatos constantes dos autos não deixam dúvidas que lançamento teve origem
na auditoria de IRPJ, constante do Processo no 11080.014467/200795.
Este lançamento, foi questionado administrativamente e segundo informações
que constam do sitio do CARF, aguarda a apreciação de Recurso Voluntário
distribuído para julgamento na 1a Turma Ordinária, da 1a Câmara da Primeira
Seção do CARF.
Ao analisar a competência desta Seção para apreciar o recurso em questão,
faz-se necessária acatar a determinação do Regimento Interno do CARF, que
define à Primeira Seção a competência para julgar recursos de oficio e
voluntário, dos tributos conexos, decorrentes ou reflexos, cuja exigência esteja
lastreada em fatos apurados em fiscalização do IRPJ, conforme previsto no
inciso IV, do artigo 2o do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no
256, de 22 de junho de 2009, transcrito abaixo.
“Art. 2° À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação de:
I Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
II Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação
do IRPJ;
IV demais tributos, quando procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos,
assim compreendidos os referentes às exigências que estejam lastreadas em
fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação
pertinente à tributação do IRPJ;
V exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento
dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação (SIMPLES Nacional);
VI penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e VII tributos,
empréstimos compulsórios e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.”
No case em tela, confirmado que a exigência da COFINS, decorre de fatos
apurados em fiscalização de IRPJ, voto no sentido de não conhecer do recurso
e declinar a competência do julgamento à Primeira Seção do CARF.

Fl. 4452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Continuando, então, o presente processo foi encaminhado a esta Turma da 1a
Seção, a partir do qual faço as considerações a seguir.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Então, trata o presente processo de auto de infração de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 3.892/3.895), no valor de R$ 1.304.507,85
(incluindo juros moratórios e multa de ofício qualificada, no percentual de 150%), contemplando
os fatos geradores de junho de 2005 a dezembro de 2006.
Inicio pelo que consta no Auto de Infração e, após, transcrevo excertos do Termo
de Verificação Fiscal, fls. 3.898 a 3.946.
Do Auto de Infração / Descrição dos Fatos

Do Termo de Verificação Fiscal - fls. 3.898 a 3.946.
No referido Termo, a menção ao fato de que a situação constatada nos autos e que
levou à tributação da COFINS é a mesma verificada junto ao procedimento fiscal que resultou
em lançamentos tributários de IRPJ e de CSLL.
Eis o relato da autoridade fiscal autuante:

[...]
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

[...]

Fl. 4454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

[...]

[...]

[...]
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Deixo aqui de relatoriar demais descrições que constam no extenso Termo de
Verificação Fiscal, em face do que será apresentado no presente voto.

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Por meio do Acórdão de no 10-33.982, proferido pela 2a Turma da DRJ/POA em
sessão de 30 de agosto de 2011, foi mantido integralmente o lançamento.
Eis as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
SIMULAÇÃO.
Comprovada a simulação através de vasto acervo indiciário convergente,
cabível a identificação da verdade dos fatos e a exigência dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, sendo que
a autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária que verse sobre penalidade.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em casos de dolo, fraude
ou simulação, o termo de início para contagem do prazo decadencial é aquele
previsto no art. 173, I do CTN.
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 13 de setembro de 2011 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário, protocolado em 11 de outubro de 2011, onde, após descrever os
fatos da autuação, aponta os itens de sua discordância com a decisão recorrida.
Em resumo, seu relato:

Da mesma forma pela qual não reproduzi todo o Termo de Verificação Fiscal e
nem a decisão recorrida, também não o farei quanto ao recurso voluntário, em face do voto ora
proferido.
É o relatório do essencial.

Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Do Termo de Verificação Fiscal - fls. 3.898 a 3.946.
Conforme relatoriado, no referido Termo tem-se a menção ao fato de que a
situação constatada nos autos e que levou à tributação da COFINS é a mesma verificada junto ao
procedimento fiscal que resultou em lançamentos tributários de IRPJ e de CSLL.
Reproduzo, neste sentido, parte do relatório da decisão de piso:
O presente processo trata de questão litigiosa semelhante a outra já julgada
por esta DRJ Porto Alegre em 26 de março de 2010, momento no qual foi
apreciado o processo no 11080.014467/2007-95 e proferido o acórdão no 10-
24.427. Aquele que figura como interessado nos dois processos é a mesma
pessoa, sendo os fatos, essencialmente, os mesmos, ressalvadas as diferenças
na tributação dos fatos geradores de Cofins, IRPJ e CSLL.
Eis, novamente, o relato da autoridade fiscal autuante, do presente processo:

A causa da infração é a mesma, o período compreendido (fato gerador) é o
mesmo, sendo que aqui a tributação é mensal, ou seja, toda a descrição dos fatos aqui relatados
reflete os mesmos fatos apontados no auto de infração e termo fiscal do IRPJ, acompanhado no
processo administrativo fiscal de no 11080.014467/2007-95.
Assim, necessário que se verifique o que restou decidido no processo que tratou
dos lançamentos de ofício de IRPJ (e de CSLL, lançamento decorrente), uma vez que a solução a
ser dada ao presente lançamento de COFINS deve, em inexistindo fatos e alegações novas que
possam vir a modificar o lançamento, acompanhar a decisão administrativa (definitiva), caso já
tenha sido firmada naquele processo administrativo fiscal (do lançamento do IRPJ).
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

É o que se mostra a seguir.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 11080.014467/2007-95
O referido processo administrativo fiscal, de IRPJ e de CSLL, já foi objeto de
julgamento neste Colegiado, por meio de outra Turma Ordinária.
Eis o decidido:

[...]
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Matérias decididas e acatadas, como constavam no voto vencido:

Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Fl. 4463
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Assim, negado provimento ao recurso no que diz respeito ao mérito do
lançamento do IRPJ, permanece, por força da decorrência, mantida a exigência da COFINS,
indicada nos autos do presente processo, de forma que, como não há questionamentos
específicos/novos à contribuição exigida, deixa-se aqui de apreciar as mesmas alegações da
Recorrente, as quais já foram apreciadas no âmbito do processo de IRPJ.
Com relação à decadência suscitada pela Recorrente, de se dizer apenas que, em
se tratando de lançamento de multa de ofício qualificada, a contagem do prazo decadencial
inicia-se nos termos do inciso I do art.173 do CTN, questão pacificada no âmbito deste
Colegiado, por meio da Súmula CARF de no 72, vinculante para toda a administração tributária
federal, em razão da Portaria MF 277/2018;
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art.173, inciso I do CTN.

Considerando que o fato gerador mais antigo do lançamento de COFINS foi em
30 de junho de 2005, poder-se-ia efetuar o lançamento já dentro do ano de 2005, então, a
contagem se faz partindo de 01 de janeiro de 2006 e cinco anos contados desta data chega-se ao
prazo final em 31 de dezembro de 2010.

Cientificado do Auto de Infração em 22 de novembro de 2010, não teria ocorrido,
portanto, a decadência.
A Recorrente reitera, ainda, a necessidade de perícia contábil e que a decisão
recorrida seria nula por não atender tal requerimento.
Tanto a decisão recorrida, quanto a decisão deste Colegiado entenderam que
indeferimento de solicitação de diligências e/ou de perícias não é causa de nulidade, nos termos
do que dispõe as regras do PAF.

Decisão recorrida:

Da perícia
Rejeito o pedido de perícia por entendê-la desnecessária. Assim procedo nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993. A
perícia requerida objetiva segregar as receitas auferidas pela Tecnocom
Ltda./Sabemi Tec Ltda. entre o impugnante, a Sabemi Previdência Privada e o
Pecúlio União Previdência Privada. O pleito não tem sentido diante das
considerações entabuladas nos tópicos “Das receitas da Tecnocom Ltda. que
não diriam respeito à impugnante” e “Do entendimento da Susep” do presente
voto.
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

Da decisão do CARF, lançamento de IRPJ:

Neste sentido, a Súmula CARF de no 163 (aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

A decisão administrativa dada ao lançamento de IRPJ é definitiva, ou seja, o
litígio posto (comum aos lançamentos de IRPJ e de COFINS) já foi enfrentado por parte deste
Colegiado e aí, data vênia à entendimentos diferentes, não importa se a solução foi concebido
por outra Turma Ordinária, uma vez que estamos diante de uma decisão administrativa
consignada pelo CARF, no âmbito da câmara baixa, onde foi negado provimento ao recurso da
Recorrente.
Conclusão
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725308/2010-15

É o voto, afastar a preliminar de decadência, rejeitar a solicitação de diligências e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 4466
DF CARF MF
Original